Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740813-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA PERCÍLIA DOS SANTOS DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e recomeça a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Precedentes (STJ). 2. Na hipótese, a liquidação individual foi instaurada dentro do prazo de dois anos e meio, contados da decisão que resultou na interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva. Portanto, não há que se falar em prescrição. 3. O recurso especial, em princípio, é recebido apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é possível, em casos excepcionais, se assim for requerido e se forem preenchidos os requisitos específicos para tanto (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, a pendência de julgamento de recurso especial interposto no cumprimento coletivo de sentença não basta para que haja efeito suspensivo ao cumprimento individual de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado afronta o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515 e 877, ambos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025